Tribunal: TJMT
Processo: 1040605-59.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040605-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS GOMES BRITO - CPF: 021.388.501-88 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A
.

APELADO(S):

ANTONIO CARLOS GOMES BRITO
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. MINORAÇÃO DO QUANTUM. READEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado por vício de consentimento, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado, com devolução simples dos valores descontados, condenação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e fixação de encargos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se houve conduta ilícita na contratação do cartão de crédito
consignado;

(
ii
) saber se houve comprovação do dano moral indenizável;

(
iii
) saber se o valor da indenização por danos morais é excessivo;

(
iv
) saber se é cabível a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado;

(v) saber se os critérios de correção monetária e juros devem ser revistos à luz da Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação mediante biometria facial, desatendendo o ônus probatório previsto no art. 429, II, do CPC, o que caracteriza vício na manifestação de vontade do consumidor.

4. Configurada a falha na prestação do serviço bancário, a responsabilidade civil é objetiva (CDC, art. 14), sendo legítima a condenação por danos morais, diante do desconto indevido em folha de pagamento.

5. O valor fixado em R$ 8.000,00 mostra-se desproporcional diante da extensão do dano, sendo razoável sua minoração para R$ 5.000,00.

6. A conversão contratual é cabível, pois restou comprovado nos autos que o consumidor pretendia obter empréstimo consignado, e não cartão de crédito com reserva de margem.

7. Os critérios de atualização monetária e juros devem observar o novo regime legal da Lei no 14.905/2024: até 29/08/2024, correção pelo INPC e juros de 1% ao mês; a partir de 30/08/2024, correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para:

(i) minorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00;

(
ii
) ajustar os critérios de correção monetária e juros conforme novo regime legal.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação da regularidade da contratação por biometria facial caracteriza vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato.

2. A falha na prestação do serviço bancário, com descontos indevidos em folha, configura dano moral indenizável.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

4. A conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado é admitida quando demonstrada a verdadeira intenção do consumidor.

5. O novo regime legal introduzido pela Lei no 14.905/2024 deve ser aplicado às condenações de natureza indenizatória, com critérios distintos de correção monetária e juros conforme a vigência da norma.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, X; CC/2002,
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 6o, 14; CPC/2015,
arts
. 373, I, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061, repetitivo); TJMT, Apelação Cível 1015790-32.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06.02.2024; TJMT, N.U. 1011894-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória no 1040605-59.2023.8.11.0041,
que tem por objeto a declaração de inexistência de débito, cumulada com pedido de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão de alegado vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco Apelante. O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial e converto contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado do BCB da data da contratação.

A devolução dos valores ilegalmente descontados, se houver, será de forma simples, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

Concedo/mantenho a tutela de urgência para determinar que até que ocorra liquidação do contrato, seja suspensa a cobrança do débito na folha de pagamento da parte autora. Ao final, havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos com a atualização a ser feita.

CONDENO a parte
requerida CAPITAL
CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A, ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação; a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.

CONDENO ainda a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes, considerando que a sentença tem parte ilíquida e parte líquida, arbitrados em 15% (quinze por cento), do proveito econômico obtido (art. 85, § 2o do CPC).”. (
g.n
.)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita – Regularidade do contrato.

2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

4. Da impossibilidade de conversão contratual.

5. Da
necessidade de reforma quanto ao entendimento da taxa SELIC
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID 307087373), rebatendo as alegações da recorrente e defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A.

APELADO(S):
ANTONIO CARLOS GOMES BRITO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória no 1040605-59.2023.8.11.0041, que tem por objeto a declaração de inexistência de débito, cumulada com pedido de nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão de alegado vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco Apelante. O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial e converto contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado do BCB da data da contratação.

A devolução dos valores ilegalmente descontados, se houver, será de forma simples, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

Concedo/mantenho a tutela de urgência para determinar que até que ocorra liquidação do contrato, seja suspensa a cobrança do débito na folha de pagamento da parte autora. Ao final, havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos com a atualização a ser feita.

CONDENO a parte
requerida CAPITAL
CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A, ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação; a correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.

CONDENO ainda a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes, considerando que a sentença tem parte ilíquida e parte líquida, arbitrados em 15% (quinze por cento), do proveito econômico obtido (art. 85, § 2o do CPC).”.
(
g.n
.)

1. Da ausência de conduta ilícita.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que a parte apelante se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos em razão da contratação dos serviços, bem como de sua utilização.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira deixou escoar a oportunidade de comprovar a idoneidade do processo de contratação do cartão de crédito consignado via biometria facial. Isto porque, diante da impugnação promovida pelo consumidor, o banco apelante não demonstrou, de modo inequívoco, a autenticidade e a regularidade do referido procedimento que culminou na contratação do crédito bancário
sub judice
.

Outrossim, na aludida forma de pactuação, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor, o que restou comprovado como ausente no presente caso.

Logo, a parte apelante não se desincumbiu, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO ASSINADO ELETRONICAMENTE – BIOMETRIA FACIAL – SELFIE – VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE – ASSINATURA NEGADA – ONUS DA INSTITUIÇÃO FINCEIRA. DANO MORAL- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Empréstimo consignado por meio de assinatura digital (biometria facial
). Fotografia selfie que não é suficiente para
reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto. Indícios de fraude na contratação
. Reconhecimento da inexigibilidade do débito que se impõe a restituição de forma simples dos valores descontados indevidamente. Dano moral configurado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.061), fixou o entendimento de que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, II)"

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157903220228110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024) (
g.n
.)

Desse modo, entendo que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez que restou evidenciado nos autos o desconto indevido em folha de pagamento do requerente, referente a parcelas de cartão de crédito consignado, cuja contratação se mostrou viciada, diante da ausência de comprovação do exercício livre e consciente da vontade do consumidor.

2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante na conta bancária da parte apelada, oriundo
de avença irregular.
Sem dúvida, tal conduta gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, possui extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto, a meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos na conta bancária do consumidor, decorrentes de negócio jurídico eivado de vício, são capazes de ensejar abalo moral que transcende o mero aborrecimento cotidiano. Motivo pelo qual não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelante irresignada com o valor arbitrado a título de danos morais pelo Juízo Singular, pleiteia subsidiariamente a minoração do “quantum” arbitrado.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada parcial guarida à pretensão
da
instituição financeira
. É que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais do apelante, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pelo consumidor apelante, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira.

4. Da impossibilidade de conversão contratual.

A conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado somente é possível quando restar demonstrado que a intenção do consumidor era, de fato, a contratação do empréstimo consignado, o que restou comprovado nos autos.

Logo, não merece guarida o presente pleito recursal, diante das considerações alhures, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença.

5
.
Da necessidade de reforma quanto ao entendimento da taxa SELIC.

A parte apelante requer, ainda, a readequação dos critérios de atualização monetária e dos juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais, sustentando que não é cabível a cumulação
da Taxa Selic com INPC,
devendo incidir apenas a Taxa SELIC.

Com razão, em parte.

Com a entrada em vigor da Lei no 14.905, de 03 de julho de 2024, foram alterados os artigos 389 (parágrafo único) e 406 do Código Civil, estabelecendo-se novo regime legal aplicável às dívidas civis não contratuais, entre elas as de natureza indenizatória, com efeitos escalonados a partir de 30 de agosto de 2024, nos seguintes termos:

a) Correção monetária:

Até 29/08/2024, deve-se aplicar o índice INPC, conforme entendimento consolidado até então pela jurisprudência dos tribunais superiores;

A partir de 30/08/2024, a correção monetária será feita pelo índice IPCA, ou outro que vier a substituí-lo, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

b) Juros moratórios:

Até 29/08/2024, aplica-se a taxa de 1% ao mês, conforme o entendimento jurisprudencial pacificado antes da vigência da nova legislação;

A partir de 30/08/2024, incidirá a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, qual seja, a Taxa SELIC, com a dedução do índice de correção monetária adotado (IPCA), nos termos expressamente definidos pelo novo texto legal.

Dessa forma, não se trata mais da aplicação unitária e cumulativa da SELIC como antes entendida, mas sim de um sistema bifásico, que impõe a observância dos marcos legais e dos componentes autônomos de juros e atualização.

Os encargos incidirão a partir da data do evento danoso, em consonância com o entendimento consolidado da jurisprudência civil.

Assim sendo, acolho parcialmente o pedido recursal, para que a atualização da condenação por danos morais observe os seguintes parâmetros:

-Correção monetária: pelo INPC até 29/08/2024, e a partir de então, pelo IPCA (ou índice que vier a substituí-lo);

- Juros moratórios: 1% ao mês até 29/08/2024, e a partir de 30/08/2024, a Taxa SELIC, deduzido o IPCA, na forma dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de:

Minorar o quantum indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

Redefinir os critérios de atualização da condenação por danos morais, nos seguintes termos: correção monetária pelo INPC até 29/08/2024 e, a partir de então, pelo IPCA (ou índice que o substitua); juros de mora de 1% ao mês até 29/08/2024, e, a partir de 30/08/2024, pela taxa SELIC deduzido o índice de correção monetária, conforme previsão do art. 406 do Código Civil, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025